Tribunal: STF
Processo: RHC 193543
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na TutPrv no Habeas Corpus 595.897/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Hugo Augusto Eugenio Ramos foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03), porque trazia consigo, guardava e tinha em depósito aproximadamente 4.430g (quatro mil, quatrocentos e trinta gramas) de cocaína. Negado o recurso em liberdade. 
    Inconformados, a defesa e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena-base e afastar a redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, bem como para condenar a corré Adriana Eugenio da Silva, inicialmente absolvida, nas mesmas penas que o recorrente. Desta forma, Hugo Augusto e Adriana Eugenio foram condenados às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, cada um, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, cada um, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, conforme a ementa abaixo:
    Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de arma de uso restrito.
    Recurso da defesa - Preliminares de nulidade em relação à determinação de incineração da substância apreendida sem prévia intimação da defesa, discrepância entre o material apreendido e o periciado, ausência de justificativa para a prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e inversão da ordem na formulação de perguntas em audiência (artigo 212, do CPP) - Inocorrência - No mérito, absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Dosimetria - Diminuição da pena imposta - Abrandamento do regime, detração e substituição da corporal - Descabimento - Recurso desprovido.
    Recurso Ministerial pela majoração da pena-base, afastamento da redutora de pena e condenação da corré nos mesmos termos – Cabimento - Recurso provido.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 595.897/SP, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a suspensão da execução provisória da pena ou dos efeitos do acórdão que julgou a apelação, mantendo-se os efeitos da liminar deferida pelo Min. MARCO AURÉLIO no HC 177.435/SP, que lhe deferiu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Buscou, ainda, a reforma da dosimetria, com a redução da pena, o abrandamento do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, também, a revogação da prisão preventiva por descumprimento do art. 316, do Código de Processo Penal. Por fim, pleiteou a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas e o deferimento da prisão domiciliar, diante da pandemia atual. A liminar foi indeferida.
    Posteriormente, a defesa apresentou pedido incidental de tutela de urgência, tutela antecipada requerida em caráter antecedente e tutela de evidência no habeas corpus. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA indeferiu liminarmente a ordem no HC 595.897/SP, nos seguintes termos:
    (…)
    Em exame às alegações contidas na presente impetração, detecto que consistem em mera reiteração do HC n. 575.928/SP, no qual todas as matérias trazidas aos autos foram examinadas, e a ordem julgada parcialmente prejudicada e, na parte restante, denegada. A decisão foi datada de 14/5/2020.
    É de se considerar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).
    Ante o exposto, com amparo no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 595.897/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, contudo, concedeu habeas corpus, de ofício, para determinar que o Tribunal a quo se manifestasse sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva do agravante, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA RELEVANTE. CASSAÇÃO DE LIMINARES PELO STF. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA SEM JUSTO TÍTULO A AMPARÁ-LA. AGRAVO DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
    1. "É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).
    2. Hipótese na qual sobreveio alteração fática que justifica a modificação da decisão, uma vez que a prisão do agravante foi restabelecida, porém não diante da emissão de novo título, mas como consequência da revogação das liminares que lhe asseguravam a liberdade no Supremo Tribunal Federal (HC n. 183.344/SP e HC n. 177.435/SP).
    3. Restabeleceu-se, com a cassação das liminares pelo STF, a ilegalidade decorrente da omissão detectada no habeas corpus previamente impetrado nesta Corte, ou seja, "o Tribunal revisor, no acórdão, não determinou a execução provisória da pena e nem se manifestou acerca da prisão cautelar (...). Justamente na omissão está o constrangimento ilegal imposto".
    4. Tendo em vista que o acórdão que julgou a apelação nem sequer tocou na questão da prisão do agravante, nem mesmo para afirmar manterem-se válidos os termos da sentença, verifica-se a ausência de justo título a amparar sua custódia atualmente restabelecida pelo magistrado.
    5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Tribunal a quo se manifeste sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva do agravante.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, com pedido de liminar, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, consistente na inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, haja vista que não houve a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, no prazo de 90 (noventa) dias, tornando a prisão ilegal.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
    Observo que no julgamento do HC 177.435/SP, por maioria, a Primeira Turma desta CORTE não conheceu da impetração e revogou a liminar anteriormente deferida pelo Relator, Min. MARCO AURÉLIO, que concedera o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.
    Quanto ao HC 183.344/SP, por maioria, a Primeira Turma desta CORTE indeferiu a ordem do writ e revogou a liminar anteriormente deferida pelo Relator, Min. MARCO AURÉLIO, que afastara a prisão preventiva do ora recorrente por excesso de prazo, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de justo título a amparar a custódia cautelar do recorrente restabelecida pelo Juízo de origem, em razão da revogação das liminares, nesta CORTE, que lhe asseguravam a liberdade (HC 183.344/SP e HC 177.435/SP). Confira-se:
    (…)
    Conforme exposto na decisão agravada, o exame das alegações contidas na presente impetração revelou que elas consistiam em mera reiteração do HC n. 575.928/SP, no qual todas as matérias trazidas aos autos foram examinadas, e a ordem julgada parcialmente prejudicada e, na parte restante, denegada.
    Portanto, o pedido foi indeferido liminarmente, tendo em vista que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe de 18/09/2019).
    Entretanto, sobreveio alteração fática que justifica a concessão de habeas corpus de ofício.
    Especificamente quanto ao suposto descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi destacado no prévio HC n. 575.928/SP que:
    (...) a liminar deferida na Suprema Corte reconheceu que não houve a reavaliação da necessidade da prisão nos termos estabelecidos pela nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal", determinando, desse modo, a sua revogação.
    Fica, portanto, prejudicado o exame da alegada inidoneidade dos fundamentos dos decretos preventivos anteriores, na medida em que a prisão perdeu sua validade, demandando, se for o caso, nova decretação, de modo a sanar sua ilegalidade.
    (...)
    Ademais, tendo em vista que o paciente encontra-se em liberdade, e que a renovação de sua prisão cautelar dependerá de novo título, nos termos do já citado art. 316, do Código de Processo Penal, não se verifica o risco alegado, estando também prejudicado o pedido.
    Em consulta ao site do Tribunal a quo, verifica-se que, de fato, a prisão do agravante foi restabelecida, porém não diante da emissão de novo título, mas como consequência da revogação das liminares que lhe asseguravam a liberdade no Supremo Tribunal Federal (HC n. 183.344/SP e 177.435/SP).
    A defesa pleiteou a revogação da prisão perante o magistrado singular, o qual esclareceu que "a ação penal já tramita em fase recursal, tendo este Juízo encerrado a prestação jurisdicional, sendo que a expedição de novo mandado de prisão em desfavor do réu foi em cumprimento à decisão proferida no HC 183.344/SP". Desse modo, considerando-se incompetente, indeferiu o pedido.
    Ocorre que não houve determinação, no acórdão que julgou a apelação, de execução provisória da pena ou decretação da prisão preventiva.
    Ou seja, restabeleceu-se, com a cassação das liminares pelo Supremo Tribunal Federal, a ilegalidade decorrente da omissão detectada no habeas corpus previamente impetrado nesta Corte, ou seja, "o Tribunal revisor, no acórdão, não determinou a execução provisória da pena e nem se manifestou acerca da prisão cautelar [...]. Justamente na omissão está o constrangimento ilegal imposto".
    Assim, tendo em vista que o acórdão que julgou a apelação nem sequer tocou na questão da prisão do agravante, nem mesmo para afirmar manterem-se válidos os termos da sentença, verifica-se a ausência de justo título a amparar sua custódia atualmente restabelecida pelo magistrado.
    Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. Entretanto, concedo habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal a quo se manifeste sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva do agravante.
    Dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que:
    Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    De acordo com o dispositivo acima, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de reanálise dos requisitos ensejadores da decretação da prisão cautelar, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de torná-la ilegal. Contudo, o descumprimento desta obrigatoriedade não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória, mas sim a necessidade de determinação para que o Poder Judiciário faça essa reanálise imediatamente.
    Por outro lado, em se tratando de prisão cautelar decorrente de sentença condenatória confirmada em segunda instância, ainda não transitada em julgado, entendo não haver necessidade de reanálise dos elementos que motivaram a prisão preventiva. Isso porque, a aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dá-se até a decisão em segundo grau. Depois disso não se aplica, até porque a possibilidade de prisão em segundo grau está prevista no §1º, do art. 387, do mesmo Diploma Legal, e não no capítulo que regulamentou a prisão preventiva.
    Ressalto que já tive a oportunidade de analisar essa questão no voto que proferi no julgamento da SL 1.395 MC-Ref/SP, Rel. Min. Presidente LUIZ FUX, j. 15/10/2020, quando se fixou a tese abaixo:
    "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.".
    Na mesma oportunidade acima, manifestei-me nos seguintes termos:
    (…)
    Concordo integralmente com o eminente Ministro-Presidente pelo não cabimento do habeas corpus na presente hipótese. Aqui não haveria, a meu ver, o cabimento do habeas corpus, mas me parece que a questão mais importante é a discussão do parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, trazido pela alteração, como disse, do chamado Pacote Anticrime, de dezembro do ano passado.
    E para essa interpretação me parece que nós temos que ter em conta que o grande desafio institucional, um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade é evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e na punição da corrupção. E, consequentemente, não só estabelecer uma legislação, mas também uma interpretação da legislação eficiente para a preservação da ordem e da segurança pública.
    Preservação da ordem e da segurança pública não colidem com defesa dos direitos fundamentais. Em nenhum país civilizado do mundo há esse conflito de que a preservação da ordem, a preservação da segurança pública é colidente com direitos fundamentais.
    Basta verificarmos este caso. O paciente teve direito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. Ou seja, todos os direitos fundamentais, penais e processuais penais, foram observados. Agora, a Constituição consagra também a eficiência na preservação da ordem pública e da segurança pública.
    O Poder Público, e no caso o Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições constitucionais legais, o Poder Judiciário precisa ser eficiente, deve produzir o efeito desejado pela legislação, a partir de uma interpretação que leve em conta, não só o parágrafo único do art. 316, mas o art. 312, junto com o art. 315.
    Há necessidade de uma interpretação racional, inclusive com o art. 387 que, fora do Capítulo III, onde se encontra o parágrafo único do art. 316, prevê a manutenção da prisão, no caso de acórdão condenatório. Sem limitações, aqui, de prazo. Há necessidade de que se realize essa interpretação teleológica das normas, buscando a efetividade, a eficiência e a eficácia da lei penal, garantidos todos os direitos fundamentais do paciente, como o foram, mas também, a correta aplicação da lei penal. Basta ver que estamos, aqui, discutindo essa questão, mesmo após dupla condenação em segundo grau.
    E o que dispõe, Presidente, o art. 316, parágrafo único? Dispõe que:
    "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."
    (…)
    E digo, com absoluta tranquilidade, porque o Pacote Anticrime é resultante, inclusive, de vários projetos, que encaminhei como Presidente da Comissão de Juristas criada pela Presidência da Câmara dos Deputados, que não constava essa previsão de alteração do parágrafo único do art. 316, que foi incluído, numa legítima opção, pelo Congresso Nacional. Mas, aqui, basta verificar a causa e finalidade pretendidas para se dar uma interpretação eficiente a esse dispositivo.
    A introdução desse dispositivo pelo Congresso Nacional, teve como causa a existência de aproximadamente entre 35% e 39% de presos provisórios em nosso sistema penitenciário. Então, um número excessivo comparado com os demais países. A média mundial de presos provisórios, em relação a todos os presos, é em torno de 20%. A média europeia é em torno de 9%. Então, a média brasileira é uma média bem elevada de presos provisórios no total de presos. Então, essa foi a causa: fazer com que houvesse uma análise maior da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. Trata-se da mesma causa que gerou a criação, de grande inspiração do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, da audiência de custódia.
    São dois dispositivos que não pretendem liberar automaticamente os presos. Não pretendem, como algumas pessoas falam: "liberar geral". Não! Pretendem verificar quem realmente precisa continuar encarcerado preventivamente. Na audiência de custódia, uma análise em relação, principalmente, às prisões em flagrante. E quanto ao parágrafo único do art. 316, a ideia é que, após um prazo de 90 dias, se análise, pelo menos, a manutenção das condições que geraram a decretação da prisão. Essa é a causa do dispositivo legal, exatamente com o link com a finalidade, a necessidade dessas reanálises periódicas pelo Poder Judiciário de prisões preventivas decretadas. Aqui, para que não ficasse no automático a manutenção da prisão, ms sim, para que fosse verificada a permanência realmente dos requisitos e pressupostos iniciais dessa decretação. E, após a análise, somente após a análise pelo magistrado, houvesse sua manutenção ou concessão de liberdade provisória.
    E aqui me parece muito clara a diferença do parágrafo único do art. 316 com a lei que instituiu a prisão temporária. Em momento algum, seja pelas causas, seja pela finalidade, em momento algum, a alteração legislativa pretendeu transformar a prisão preventiva em uma nova espécie de prisão temporária, com prazo fixo de 90 dias e a necessidade de constante prorrogação. Não foi isso. Basta analisar a diferença entre os comandos legais.
    No caso da prisão temporária, a primeira surgida - depois se estendeu aos crimes hediondos -, o que diz a Lei nº 7.960/89, no art. 2º e em seu §7º? Vejam, na prisão temporária há previsão expressa, opção legislativa expressa, clara de prazo fatal de duração de cinco dias, em regra, e de trinta dias para os crimes hediondos; possibilidade de prorrogação por igual período com nova decisão; e, expressamente, imediata soltura se não houver a comunicação da prorrogação. Quando o legislador quis, ele estabeleceu o prazo fatal, estabeleceu nova decisão decretando uma nova prisão e, na ausência dessa decisão, daí o prazo acabou, não teve decisão, soltura imediata. É o que diz claramente o §7º do art. 2º da Lei nº 7.960:
    "§7º Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva."
    Não foi o que ocorreu, de forma alguma, com a introdução do parágrafo único do art. 316, no Código de Processo Penal. Ele não estabeleceu prazo fatal para a prisão preventiva. Muito menos estabeleceu, como existe na prisão temporária, prazo de soltura. Não estabeleceu a necessidade de prorrogação, uma nova decisão. A nova legislação manteve a existência de prazo indeterminado para a prisão preventiva desde que, obviamente, presentes os requisitos. O que a previsão legal estabeleceu é uma obrigatoriedade de reanálise dos requisitos exatamente para se evitar, como nós sabemos de alguns casos, evitar os excessos, mas - e aqui a importância de cada caso concreto - estabeleceu a necessidade de reanálise, de revisão dos requisitos, das peculiaridades do caso.
    Diferentemente - insisto - da legislação sobre prisão temporária, que não importa qual o crime, qual caso, quais as peculiaridades. Prazo fatal, acabou. Aqui, não. Aqui importa qual o caso, importa qual o crime, aqui importam as peculiaridades. Por isso é que se exige uma reanálise. E por isso é que, em sucessivos habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, nas Primeira e Segunda Turmas, mesmo esgotado esse prazo, vem determinando o retorno imediato ao juiz competente para imediata reanálise.
    Não houve, por parte da lei, a previsão de automaticidade. Não se fixou prazo fatal. O parágrafo único do art. 316 não diz que a prisão preventiva tem 90 dias e, se quiser prorrogar, decrete de novo. Não diz isso. Diz que deve ser feita uma análise. E a análise pressupõe as peculiaridades de cada um dos casos. O descumprimento da necessidade dessa análise dos requisitos que ensejaram a prisão após 90 dias não tem, a meu ver, como consequência legal, a concessão automática de uma liberdade provisória, mas, sim, essa inobservância por parte do juiz tem a obrigatoriedade da determinação que imediatamente o Poder Judiciário faça essa reanálise.
    Obviamente, essa diferença de consequências legais entre o término do prazo fatal de uma espécie de prisão, a prisão temporária - e aqui a consequência do prazo fatal é a cessação da prisão -, e a inexistência de análise da manutenção de prisão preventiva, que pode vir a tornar-se ilegal, diz o texto legal, pode vir mediante uma análise obrigatória, levou em conta exatamente os requisitos mais consistentes para a decretação da prisão preventiva.
    Por que se previu prazo fatal para a prisão temporária? Exatamente porque são requisitos menos consistentes que permitem a sua decretação. No caso da preventiva, são requisitos mais consistentes que tendem, nós sabemos, a se manter durante o processo, principalmente - aqui faço uma distinção que vai afetar muito a conclusão do meu voto - como na presente hipótese, onde já existe condenação em segundo grau.
    Nós sabemos que, doutrinariamente, o gênero é prisão cautelar, prisão provisória ou prisão cautelar. As espécies são prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão por sentença condenatória, em primeiro ou segundo grau. Não me parece, de maneira alguma, que o parágrafo único do art. 316 se aplique às prisões após segunda instância quando fundamentadas.
    Eu quero recordar - nem haveria a necessidade tenho certeza - que no julgamento das ADCs 43 e 44, por maioria, seis a cinco, o Supremo Tribunal Federal entendeu não ser mais possível a execução provisória da pena, após decisão condenatória em segundo grau, houve, salvo engano, posicionamento unânime, apesar dessa apertada maioria de 6 a 5 na questão principal, de que o tribunal poderia, ao condenar ou manter a condenação, de forma cautelar, manter ou determinar a prisão até o trânsito em julgado.
    Ora, nós temos aqui uma prisão cautelar, como é o caso concreto, fundamentada em decisão condenatória de segundo grau, e que só não transitou em julgado porque há recurso da defesa.
    Qual a lógica? Qual a razoabilidade de exigirmos, principalmente nesses casos, onde já há decisão de segundo grau condenatória e que de forma fundamentada manteve a prisão, avaliações periódica a cada 90 dias? E que somente não transitou em julgado porque há recurso da defesa e volto a insistir o recurso especial já denegado. Qual a lógica, qual a razoabilidade de aplicação do art. 316, parágrafo único, para prisões cautelares derivadas de decisão final de cognição plena em segundo grau? Porque o segundo grau já decidiu a questão das provas. Qual a lógica e a razoabilidade, nesses casos, em que já há decisão de segundo grau condenatória, de a cada noventa dias pedir uma nova análise? Ora, se o tribunal já condenou na última decisão onde há cognição plena e só estar aguardando o trânsito de julgado, é óbvio que entende que, até o trânsito em julgado, permanecerão os requisitos para a restrição de liberdade.
    A necessidade de análise a cada 90 dias, a meu ver, se dá até a decisão condenatória em segundo grau. Depois disso não se aplica, até porque a possibilidade de prisão em segundo grau está no §1º do art. 387, não estando no capítulo que regulamentou a prisão preventiva.
    Encerrada a instrução processual, não podemos, com o devido respeito às posições em contrário, além da impossibilidade da execução provisória da prisão, agora passar a exigir que, a cada 90 dias, o tribunal que já definiu a condenação e a prisão, precise, obrigatoriamente, reanalisar o caso na pendência de recursos da defesa. Isso é irrazoável, é ilógico!
    O art. 316, parágrafo único, aplica-se até o final do processo de conhecimento, até a cognição plena. Uma vez, a meu ver, decidido pelo tribunal, já está definido. É óbvio que o STJ e o Supremo Tribunal Federal podem analisar a ilegalidade, a inconstitucionalidade da condenação e da prisão, mas não há, a meu ver, aplicação do parágrafo único do art. 316.
    (…)
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente